Tribunal: TJDFT
Processo: 0737269-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MULTA COMPENSATÓRIA. DEVIDA. MORA NA ENTREGA DOS PRODUTOS. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE ENTREGA. PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EXCESSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, a intenção de obstrução do tramite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame
2. De acordo com o art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, não se pode exigir o cumprimento da obrigação de um contratante se o outro contratante deixar de cumprir a prestação que lhe compete. 2.1. Com o pagamento dos valores inadimplentes, não há mais o que se falar em exceção do contrato não cumprido por parte da empresa ré, sendo devido a multa compensatória pelo atraso na entrega dos cabos condutores.
3. A cláusula penal tem o objetivo de recompor a parte pelos prejuízos advindos do inadimplemento do contrato, representando um valor previamente estipulado pelos próprios contratantes a título de indenização, concluindo, por conseguinte, que tanto a cláusula penal compensatória quanto a indenização por perdas e danos têm o mesmo objetivo de recomposição de prejuízos e, portanto, não podem ser cumuladas.
4. O termo inicial para entrega dos produtos deve ser considerado a data do pagamento do valor confessado, momento em que deixou de existir a mora da autora.
5. Esta Corte de Justiça, amparando-se na interpretação constitucional conferida à questão pelo Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela flexibilização excepcional do Tema 1.076 quando a interpretação do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, inclusive do acesso à Justiça.
6. Aplicando-se a interpretação sistemática do Ordenamento Jurídico, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, evitando-se a desproporcionalidade entre os atos postulatórios praticados e a respectiva remuneração do advogado. Assim, não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
7. Recursos conhecidos e parcialmente acolhidos.